Tribunal: TJMT
Processo: 1021547-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021547-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ELIZEU DA SILVA LIMA - CPF: 061.215.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA - CPF: 002.922.081-54 (PACIENTE), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), MAYARA CRISTINA DA LUZ - CPF: 044.891.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON FERNANDO DE SOUZA - CPF: 050.494.191-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021547-96.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA
PACIENTE: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DA AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA – PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÁFICO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– INDISPENSABILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADA – REITERAÇÃO DE TESES – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
– PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO COINVESTIGADO – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPC AO CASO CONCRETO –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração de argumentos deduzidos em outro
habeas corpus
impõe a extinção do
writ
no ponto.

“Verificando-se a ausência de similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do recorrente, não se tem como demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal CPP, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida”
(STJ, AgRg no RHC n. 176.174/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021547-96.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA
PACIENTE: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Augusto da Silva Sousa
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1018996-98.2023.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) não há provas de ter cometido os crimes. “
As deduções da autoridade policial se firmam em uma conversa extraída do aparelho telefônico de Isabely, onde ela compartilha o contato telefônico de Francisco com outra pessoa. Porém, não demonstra se o paciente recebeu ou manteve em depósito a referida droga
” (sic); 2) “
o paciente realmente respondeu por um crime de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal 5281-21.2014.811.0015, onde foi condenado à uma pena de 01 ano e 08 meses, que gerou uma Guia Definitiva de Pena, executivo de pena 7771-79.2015.8.11.0015, que teve sua punibilidade extinta em 07.10.2020, conforme cópia anexa
” (sic); 3) “
não é integrante qualquer organização criminosa, muito menos, se dedica a atividades criminosas, implicando assim, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado”
(sic); 4) “
ostenta desde que sua condenação transitou em julgado a condição de primário, eis que já passados 08 (oito) anos, tem boa conduta social, uma vez que se trata de pessoa com ótimo comportamento em seu meio social e em suas atividades concernentes ao trabalho, é arrimo de família, possuindo filhos menores de idade que dependem da sua força de trabalho para subsistirem
” (sic); 5) “
conforme autoriza o artigo 580 do Código de Processo Penal, o paciente FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA, vem requerer a extensão do benefício concedido ao corréu WELINGTON FERNANDO DE SOUZA
” (sic) (Id. 182141196 - pág. 2-16).

A liminar foi indeferida (Id. 182184151 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 129293064 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 185927696 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021547-96.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De prêmio, saliento que a alegação de inexistência de provas da autoria delitiva, de ilegalidade do cárcere e a possiblidade de sua substituição pela prisão domiciliar diante da condição paterna foram rejeitadas pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.

1020335-40.2023.8.11.0000, ocorrido em 9-10-2023, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DA AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA – PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ESPECÍFICO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÁFICO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS­ – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – INDISPENSABILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão cautelar encontra-se justificada na reiteração delitiva do agente e na necessidade de interromper as atividades ilícitas de grupo criminoso.

“Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado. No caso, verificado pela Corte Estadual que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos, está configurada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal”
(STJ, HC n. 408.423/SP).

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS).

A reincidência do réu arrefece a possibilidade de incidência da minorante do at. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em caso de futura condenação.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP)”
(TJ/MT, N.U 1020094-03.2022.8.11.0000).

Destarte, a impetração deve ser extinta quanto às alegações que se repetem. Confira-se:

[...] Mostra-se cristalina a prejudicialidade do presente habeas corpus. Apresentado o parecer pelo Ministério Público Federal nos autos do RHC 141.308/SP, que inclusive já julgado, no qual a tese de ilegalidade da prisão foi devidamente analisada. [...]
(STJ, AgRg no HC 648.282/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

[...] Se os pressupostos da custódia preventiva e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento de HC anterior, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1022239-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Também não vislumbro a possibilidade de estender ao paciente os efeitos da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas, concedida a Welington

Fernando de Souza, no
Habeas Corpus n.
1020893-12.2023.8.11.0000.

Conforme destacado, o coinvestigado é
primário
, sendo certo que os únicos registros criminais ostentados por ele se referem “
os autos n. 1003553-44.2022.8.11.0015 e 3294-71.2019.811.0015, ambos referentes a medidas protetivas de urgência, que foram revogadas, respectivamente, em 29-9-2022 e em 13-4-2020”
(sic).

Por outro lado,
o paciente apresenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas
.

Ressalto, por oportuno, que os efeitos de referida condenação permanecem hígidos, pois, apesar de extinta
em
7-10-2020
, em razão do cumprimento integral da pena, não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

A respeito da caducidade da condenação anterior, Guilherme de Souza Nucci esclarece que “
p
ara efeito de gerar reincidência, a condenação definitiva, anteriormente aplicada, cuja pena foi extinta ou cumprida, tem o prazo de 5 anos para perder força. Portanto, decorrido o quinquídio, não é mais possível, caso haja o cometimento de um novo delito, surgir a reincidência
” (Op. cit. pág. 428).

Além do mais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que “
o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não na data do trânsito em julgado
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.406/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Cito ainda os seguintes julgados:

[...] O cômputo do prazo de extinção dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. [...]
(STJ, HC n. 456.028/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).

[...] Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado. No caso, verificado pela Corte Estadual que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos, está configurada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. [...]
(STJ, HC n. 408.423/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

Assim sendo, fica claro que a situação do Francisco – que é reincidente específico no tráfico de drogas – não tem similaridade com a do corréu primário, de modo que não se aplica ao caso as disposições do art. 580 do CPP. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS, ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL
. REQUISITOS DO ART. 580 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. A periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva,
constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

4. Verifica-se que o Tribunal de origem não acolheu o pedido de extensão, sob o fundamento de que "não há que se falar em extensão de benefícios, tendo em vista, ainda, que o impetrante não demonstrou que as condições dos corréus são semelhantes às do paciente, a fim de serem estendidos os benefícios".

5.
Verificando-se a ausência de similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do recorrente, não se tem como demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal CPP, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida
. A propósito: HC 654.210/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 176.174/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023) (sem destaque no original).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS CORRÉS.
NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA CONDIÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 - A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie.

2 -
No caso, diferentemente das corrés, o agravante ostenta uma condenação anterior pelo mesmo crime, extinta pelo seu cumprimento,
além de ter sido apontado como principal responsável pelo tráfico de drogas, sendo o encarregado pelo "comando" da mercancia ilícita. Precedente. [...]
(STJ, AgRg na PET no HC n. 747.445/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) (sem destaque no original).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem e habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023